Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. RESCISÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Em processo administrativo, instaurado com a finalidade de rescindir termo de autorização de uso de imóvel publico, não se mostra exigível a notificação, para fins de defesa, de eventuais ocupantes da área por força de contrato particular firmado com a entidade autorizada a utilizar o bem.
2. Verificado que, no processo administrativo instaurado em face do entidade autorizatária, com a finalidade de rescindir o termo de autorização de uso da imóvel público, foram devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da notificação para a desocupação da área.
3. Incabível o reconhecimento do direito à indenização por eventuais benfeitorias erigidas em imóvel público objeto de termo de autorização de uso, quando houver expressa previsão contratual vedando tal direito.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.